Tribunal: TJES
Processo: 5016308-90.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2024-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016308-90.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: ESDRAS DA SILVA ENDLICH

COATOR: 2ª Vara Domingos Martins

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP PRESENTES. GRAVIDADE CONCRETA DOS CRIMES IMPUTADOS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INADEQUAÇÃO. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Trata-se de Habeas Corpus impetrado em favor de Esdras da Silva Endlich, apontando suposto constrangimento ilegal decorrente de prisão preventiva decretada pela autoridade coatora, nos autos do processo nº 5001320-13.2024.8.08.0017, pela prática dos crimes de roubo qualificado (art. 157, §2º, II e V, do CP), adulteração de sinal identificador de veículo automotor (art. 311 do CP) e comércio ilegal de armas de fogo (art. 17 da Lei nº 10.826/03).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃ
O

2.
A questão em discussão consiste em verificar se a prisão preventiva do paciente está devidamente fundamentada e se a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP) seria suficiente para atender aos fins do processo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A prisão preventiva foi decretada com base em elementos concretos, destacando a gravidade dos delitos, a periculosidade do paciente e o risco à ordem pública.

4.
A decisão de primeiro grau evidencia que a custódia cautelar é necessária para prevenir a reiteração delitiva e assegurar a lisura da instrução criminal, em razão do modus operandi da organização criminosa.

5.
O fumus comissi delicti está demonstrado por provas robustas, como interceptações telefônicas, laudos periciais e depoimentos.

6.
O periculum libertatis se justifica pela necessidade de preservar a ordem pública, a segurança da sociedade e a conveniência da instrução criminal, considerando o risco de interferência probatória.

7.
Condições pessoais favoráveis, como primariedade e residência fixa, não afastam a prisão preventiva quando os requisitos do art. 312 do CPP estão presentes.

8.
Medidas cautelares diversas são insuficientes diante da gravidade concreta e da periculosidade do caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.
Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

1. A prisão preventiva é cabível quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP, especialmente a gravidade concreta dos crimes imputados e o risco à ordem pública, sendo inadequadas medidas cautelares diversas da prisão em tais casos.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
: CPP, art. 312; CPP, art. 319; Lei nº 10.826/03, art. 17.

Jurisprudência relevante citada
: STF – HC 222175 RJ, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 27/03/2023.

STJ – AgRg no HC 746713 SC, Quinta Turma, j. 02/08/2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo
, em conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas, à unanimidade,
conhecer do Habeas Corpus e denegar a ordem almejada
, nos termos do voto do Relator.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Des. HELIMAR PINTO - Vogal / Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS

Des. HELIMAR PINTO - Acompanhar
Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO -
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS Nº 5016308-90.2024.8.08.0000

PACIENTE: ESDRAS DA SILVA ENDLICH

AUT. COATORA: JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE DOMINGOS MARTINS/ES

RELATOR: DES. WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

07

Conforme relatado, trata-se de
Habeas Corpus,
com pedido liminar,

impetrado em favor de
ESDRAS DA SILVA ENDLICH
contra ato praticado pela
MM.ª
JUÍZA DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE DOMINGOS MARTINS/ES
, que o mantém preso preventivamente nos autos do processo nº 5001320-13.2024.8.08.0017, pela suposta prática dos crimes de roubo qualificado (art. 157, §2º, II e V, do Código Penal), adulteração de sinal identificador de veículo automotor (art. 311 do Código Penal) e comércio ilegal de armas de fogo (art. 17 da Lei 10.826/03).

O impetrante alega, em síntese, que a prisão preventiva seria desnecessária e desproporcional, uma vez que o paciente reúne condições favoráveis, como primariedade, bons antecedentes, residência fixa e ocupação profissional. Sustenta, ainda, que os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal não estão presentes, e que medidas cautelares diversas, previstas no artigo 319 do CPP, seriam suficientes para garantir os fins do processo.

Com base nesses fundamentos, requer, liminarmente, a revogação da prisão preventiva do paciente, aplicação de medidas cautelares diversas.

O pedido liminar foi indeferido mediante a decisão acostada no mov. ID 10412193.

Informações prestadas.

Parecer da Procuradoria de Justiça, no mov. ID 11028018, opinando pelo não conhecimento do
writ.

Pois bem.

Conforme mencionado anteriormente, a presente impetração busca a revogação da prisão preventiva decretada contra o paciente Esdras da Silva Endlich, sob o argumento de inexistência dos requisitos autorizadores previstos no artigo 312, do9 Código de Processo Penal. A impetrante pleiteia a substituição da prisão por medidas cautelares diversas, previstas no artigo 319, do Código de Processo Penal.

Em análise preliminar, verifica-se que o decreto prisional foi fundamentado em elementos concretos que justificam a segregação cautelar, em especial pela gravidade dos delitos imputados ao paciente e pelo risco que sua liberdade representa à ordem pública e à instrução criminal.

A decisão de primeiro grau, devidamente fundamentada, destaca que o paciente é apontado como integrante de organização criminosa envolvida em delitos graves como roubo qualificado, adulteração de sinal identificador de veículo automotor e comércio ilegal de armas de fogo. A referida fundamentação evidencia que a prisão preventiva visa não apenas resguardar a ordem pública, mas também prevenir o risco de reiteração delitiva, dado o modus operandi coordenado do grupo criminoso do qual o paciente supostamente faz parte.

Com relação à materialidade e aos indícios de autoria (
fumus comissi delicti
), verifica-se que os autos contêm elementos robustos, como interceptações telefônicas, laudos periciais, conversas apreendidas e depoimentos que corroboram a participação ativa do paciente nos crimes investigados.

A prisão preventiva, portanto, está respaldada em provas idôneas e elementos concretos que justificam a sua manutenção.

Quanto ao
periculum libertatis
, é sabido que a prisão preventiva é medida de caráter excepcional, sendo cabível apenas quando necessária para assegurar a ordem pública, a conveniência da instrução criminal ou a aplicação da lei penal.

In casu, o risco à ordem pública encontra-se devidamente demonstrado pela gravidade concreta dos crimes imputados e pela periculosidade do grupo criminoso. Trata-se de delitos que geram intranquilidade social e abalo à segurança da coletividade, justificando a custódia cautelar como forma de acautelar o meio social e evitar a reiteração delitiva.

Ademais, a conveniência da instrução também se faz presente, considerando se que o feito ainda encontra-se em fase inicial, restando diligências importantes a serem realizadas, como a oitiva de testemunhas e a análise de provas periciais.

A liberdade do paciente, nesse contexto, poderia comprometer a regularidade da instrução processual, especialmente diante da possibilidade de interferência nas provas e intimidação de testemunhas.

Quanto às condições pessoais favoráveis do paciente, como primariedade, bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita, estas, embora relevantes, não possuem o condão de afastar a prisão preventiva quando presentes os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal, como é o caso.

A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é clara ao afirmar que condições pessoais favoráveis não bastam, por si só, para revogar a custódia cautelar, quando outros fatores determinantes estão presentes. Vejamos:

Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁ-LA. PRISÃO PREVENTIVA. HOMICÍDIO E CORRUPÇÃO DE MENORES. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA IMPUTADA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrática conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. Não há ilegalidade flagrante na decisão que decreta a prisão preventiva com base em elementos concretos aptos a revelar a gravidade da conduta e na atuação do suspeito para embaraçar as investigações. 3. Na esteira da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal,
“Condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, ocupação lícita e residência fixa, não têm o condão de, por si sós, garantirem a revogação da prisão preventiva se há nos autos elementos hábeis a recomendar a manutenção de sua custódia cautelar,
o que ocorre na hipótese” (HC 161960 AgR, Relator (a): Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, julgado em 05.04.2019). 4. Não se inaugura a competência deste Supremo nas hipóteses em que as instâncias antecedentes não examinaram a matéria objeto da irresignação, visto que tal proceder acarretaria indevida supressão de instância. 5. Agravo regimental desprovido. (STF – HC: 222175 RJ, Relator: EDSON FACHIN, Data de Julgamento: 27/03/2023, Segunda Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-072 DIVULG 04-04-2023 PUBLIC 10-04-2023)

Por fim, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319, do Código de Processo Penal, mostra-se inadequada e insuficiente no caso concreto. A gravidade concreta dos delitos e o risco à ordem pública justificam a imposição da medida extrema, não sendo possível alcançar os mesmos fins por meio de providências menos gravosas.

Assim, soa evidente que a prisão preventiva é cabível quando medidas cautelares alternativas se mostram insuficientes diante da gravidade e peculiaridade do caso.

Vejam-se que nesse mesmo sentido, caminha a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE AGENTES E ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO, DURANTE O PERÍODO NOTURNO. PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA. IMPRESCINDIBILIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA FUNDAMENTADA. MAUS ANTECEDENTES. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1.
A imprescindibilidade da prisão preventiva justificada no preenchimento dos requisitos dos arts. 312, 313 e 315 do CPP impede a aplicação das medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do CPP.
2. A existência de maus antecedentes justifica a imposição de prisão preventiva como forma de evitar a reiteração delitiva e, assim, garantir a ordem pública. 3. As condições pessoais favoráveis do agente não impedem, por si sós, a manutenção da segregação cautelar devidamente fundamentada em elementos concretos que evidenciem a necessidade e a razoabilidade da medida extrema. 4. Agravo regimental desprovido. (STJ – AgRg no HC: 746713 SC 2022/0168496-9, Data de Julgamento: 02/08/2022, T5 – QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 08/08/2022).

Dessa forma, à luz dos fundamentos apresentados, verifica-se que a prisão preventiva do paciente encontra-se devidamente fundamentada e justificada, não havendo constrangimento ilegal a ser sanado.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do presente Habeas Corpus e
DENEGO A ORDEM ALMEJADA.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Des. HELIMAR PINTO - Acompanhar
Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Acompanhar